Tribunal: CARF
Processo: 10920.911169/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.911169/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.710 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO DO IRRF
DEDUZIDO. SÚMULA CARF No 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PROVA. ESCRITURAÇÃO DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS
HÁBEIS.
A escrituração contábil, para fazer prova a favor do contribuinte, deve estar
lastreada em documentos hábeis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer direito creditório no valor de R$ 3.850,59.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.911169/2010-49
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.710 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911169/2010-49

O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP fls. 02 a 07)
que informa compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ do segundo trimestre de 2005 no
valor de R$ 55.566,51. Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que
resume os fatos:
Trata o presente processo do Perdcomp 02917.35962.190808.1.7.02-9845, fls.
02/07, através do qual o Interessado quita débito de COFINS através de Crédito de
Saldo Negativo (“SN”) de IRPJ do 2o Trimestre de 2005, conforme abaixo
colacionado:

2. Através do Despacho Decisório (“DD”) de fl.15, a compensação foi
parcialmente homologada, conforme abaixo colacionado:

O contribuinte tomou ciência do DD em 10/11/2010, apresentando
Manifestação de Inconformidade (“MI”) em 09/12/2010, conforme fls. 19/21, e
anexos de fls. 22/132, alegando, em síntese, o seguinte:

A decisão não pode prosperar, pois quando do pagamento efetuado pela Prefeitura
Municipal de São Francisco do Sul, a mesma reteve o IRRF das NF 69,73 e 76,
respectivamente, conforme o art. 64 da Lei 9.430/96, sendo assim, o contribuinte
recebeu a menor, passando a ter direito a esse crédito.

A Manifestante informa que os valores dos créditos referentes ao 2o trimestre,
referente ao preenchimento do perdcomp–9845 procedem, conforme detalhamento
abaixo:
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.710 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911169/2010-49


Requer seja acolhida a presente MI, cancelando-se o débito fiscal relativo ao
processo.
4. É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – RJ,
no Acórdão às fls. 135 a 140 do presente processo (Acórdão 12-77.044, de 18/06/2015 –
relatório acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/06/2005
DIPJ. APURAÇÃO DO SALDO DE IRPJ A PAGAR. IRRF. REQUISITO PARA
DEDUTIBILIDADE.
O IRRF sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na declaração
da pessoa jurídica se o contribuinte possuir comprovante de retenção, emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Sendo assim, o documento que permite a
dedução do IRRF na apuração do saldo negativo de IRPJ é o comprovante que a lei
especifica, não se podendo aceitar, por exemplo, Notas Fiscais - Fatura de Serviços.
Tais documentos, se emitidos pelo próprio contribuinte, só comprovariam retenções se
fossem ratificados pela respectiva fonte.

No voto, a decisão ponderou que o litígio era referente ao IRRF não comprovado
no Despacho Decisório, relacionado aos CNPJ 61.472.676/0001-72 e 83.102.269/0001-06:
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.710 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911169/2010-49

Observou que, em relação ao CNPJ 83.102.269/0001-06, o contribuinte fez
referência às notas fiscais às fls. 51 a 53, emitidas pela recorrente por serviços prestados à
Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul - SC. Que, no entanto, apesar de constar das notas
fiscais a informação de retenção do IR, nos valores da planilha constante na Manifestação de
Inconformidade (R$ 1.283,53 em cada nota, totalizando R$ 3.850,59), o IRRF somente poderia
ser compensado na declaração da pessoa jurídica se o contribuinte possuísse comprovante de
retenção, emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, conforme o art. 55 da Lei
7.450/85, não se podendo aceitar notas fiscais como provas.
Com relação ao CNPJ 61.472.676/0001-72 (Banco Santander), argumentou que os
valores informados na planilha, retidos em maio e junho, não foram declarados na DIRF da
instituição financeira, cuja tela anexou à decisão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/08/2015 (Aviso de
Recebimento à fl. 142), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 25/09/2015 (recurso à
fl. 144, carimbo aposto na própria folha).
Nele a empresa informa que, com relação à retenção de imposto de renda nas
notas fiscais da Prefeitura de São Francisco do Sul, anexa os relatórios de empenhos emitidos
pela prefeitura, identificando as retenções (fls. 151 a 153). Que a prefeitura informou não
possuir, em seus arquivos, os informes de rendimentos para lhe fornecer. Cala sobre as retenções
do Banco Santander.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, o litígio é sobre a comprovação do imposto de renda retido na
fonte da interessada, no segundo trimestre de 2005, pelas seguintes fontes pagadoras: (i)
Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul – SC (CNPJ 83.102.269/0001-06), no valor total
de R$ 3.850,59; (ii) Banco Santander (CNPJ 61.472.676/0001-72), no valor de R$ 2.386,45 (do
total de R$ 11.029,54, confirmou-se em DIRF R$ 8.643,09).
A empresa traz como provas, no caso da primeira fonte pagadora, as notas fiscais,
de sua emissão, às fls. 51 a 53, anexadas à Manifestação de Inconformidade, e os relatórios de
empenho, de emissão da fonte pagadora, às fls. 151 a 153, anexados ao Recurso Voluntário.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.710 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911169/2010-49

No caso da segunda fonte pagadora – Banco Santander, anexou à Manifestação de
Inconformidade extratos referentes aos valores já comprovados (R$ 5.912,19 e R$ 2.730,90,
somando R$ 8.643,09).
Sobre o valor de R$ 2.386,45 não comprovado, anexou extrato à fl. 60, do Banco
Banespa (comprado pelo Banco Santander no ano 2000), onde está indicado, em letra
datilografada, uma retenção de IR nesse montante, na data de 31/05/2005.
Além disso, as retenções, nas datas indicadas, constam no Livro Razão da
interessada, em página anexada à fl. 66 – conta IRRF a recuperar, referente ao período em
questão (2o trimestre de 2005).
A DRJ julgou tais provas insuficientes, decidindo que somente o comprovante de
retenção, emitido pela fonte pagadora dos rendimentos, autorizaria a utilização do crédito
correspondente.
Sobre essa matéria já se posicionou esse Conselho, através da Súmula CARF no
143, de observância obrigatória para esse colegiado:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Assim, é possível a comprovação do IRRF por outros documentos que não o
comprovante de retenção emitido fonte pagadora. Resta decidir se a documentação anexada aos
autos constitui arcabouço probatório suficiente.
Quanto à retenção efetuada pela Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul –
SC, no valor total de R$ 3.850,59, equivalente a três retenções de R$ 1.283,53, considero que as
notas fiscais de sua emissão, às fls. 51 a 53, e os relatórios de empenho, de emissão da própria
prefeitura, às fls. 151 a 153, são suficientes para a comprovação do IRRF alegado.
Isso porque, além dos documentos fiscais emitidos pela própria interessada, foram
apresentados documentos emitidos pela fonte pagadora que, embora não sejam os comprovantes
de retenção no formato tradicional, indicam a confirmação de tal fonte sobre a retenção efetuada.
O conjunto dos documentos, assim, constitui documentação hábil a comprovar o lançamento
efetuado no Livro Razão. Tal valor pode, portanto, compor o saldo negativo do período.
Quanto à retenção efetuada pelo Banco Santander, no valor de R$ 2.386,45,
considero que o extrato à fl. 60, não faz prova da retenção efetuada. Isso porque os valores
impressos no extrato não guardam relação com o valor informado como retido, apenas
datilografado ao pé da folha.
O lançamento contábil, desacompanhado de documentação hábil e idônea, não
tem força probatória que substitua o comprovante de rendimentos não apresentado. Isso porque,
conforme art. 967 do Decreto no 9.580/2018, que substituiu o art. 923 do Decreto no 3.000/1999
(RIR/99), apenas a escrituração comprovada por tais documentos faz a devida prova a favor do
contribuinte:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.710 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911169/2010-49

Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
reconhecer direito creditório no valor de R$ 3.850,59.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital